Tribunal: TJPA
Processo: 0005185-28.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0005185-28.2018.8.14.0000

AUTOR: DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LUIZ MARCIO TEIXEIRA CYPRIANO, FRANCYS LUCY GALHARDO DO VALE, RENATA VALERIO PINTO CARDOSO

REU: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ação penal de competência originária. questão de ordem suscitada pela defesa, após o julgamento de mérito. alegação de prescrição, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação. pedido formulado com base na pena concretamente fixada para o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67. acolhimento. matéria de ordem pública passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. extinta a punibilidade do réu quanto ao delito do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67. substituída a pena corporal remanescente, pela prática do crime do art. 89 da lei de licitações, por duas penas restritivas de direito. questão de ordem provida.
unânime.

I.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. A modalidade de prescrição levantada pela defesa nasce somente após o trânsito em julgado para a acusação e se baseia na pena aplicada concretamente, para cada um dos crimes em que o réu foi condenado. Não havia como reconhecê-la ao tempo do julgamento,

pois era preciso que houvesse
o trânsito em julgado para a acusação;

II.
O pedido cinge-se unicamente a declaração de prescrição do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, pelo qual o réu recebeu pena final de dois anos e seis meses. Esta sanção prescreveria em oito anos, conforme art. 109, inciso IV, do CPB. Ocorre que o Pretório Excelso sumulou o enunciado 497, segundo o qual:
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”
Desta feita, no cálculo da prescrição baseado na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, deve-se desprezar o aumento levado a efeito na terceira fase da dosimetria pelo crime continuado. Na hipótese, tendo o réu recebido pena de dois anos de reclusão ao fim da segunda etapa do sistema trifásico, esta deve ser a base para o cálculo da perda da pretensão punitiva estatal, que passa a ser de quatro anos, de acordo com o art. 109, inciso V, do CPB. Como o réu era maior de setenta anos na data condenação, o prazo prescricional será reduzido de metade, passando para dois anos,
ex vi
do art. 115 do CPB
. In casu
, entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 04/11/19 e o dia 14/02/22, quando houve a publicação do acórdão condenatório, passaram-se mais de dois anos. Logo, claro está que a

pretensão punitiva estatal foi atingida pela

prescrição. Precedentes

do

STJ;

III.
Extinta a punibilidade do réu, quanto ao delito do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, permanecendo incólume a condenação pelo crime do art. art. 89 da lei de licitações, eis que não atingida pelos marcos temporais previstos no art. 109 do Diploma Penal. Tendo o réu recebido pena de três anos e nove meses de detenção, mais trinta e sete dias-multa, pelo delito do art. 89 da lei de licitações, fará jus a substituição por sanção restritiva de direitos. Aplicadas as penas de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, as quais serão cumpridas à critério do Juízo de Execuções Penais. Questão de

ordem

provida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer da questão de ordem e julgar extinta a punibilidade do réu, unicamente pelo crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67
, substituindo a sanção remanescente por medidas restritivas de direito,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, inconformado com a condenação à
pena de dois anos e seis meses de reclusão, pelo crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67
, bem como à sanção de três anos e nove meses de detenção, mais trinta e sete dias-multa, pelo delito do art. 89 da lei de licitações, ingressou com questão de ordem, requerendo, em suma,
o reconhecimento da perda da pretensão punitiva estatal, com relação a condenação pelo crime do

art. 1º,

inciso I, do

Decreto-Lei 201/67.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito (id. doc. 9292353).
Tratando-se de questão de ordem pública, é curial se evitar serôdia processual
e solucioná-la rapidamente,

submetendo-a

ao

colegiado.

VOTO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. A modalidade de prescrição levantada pela defesa nasce somente após o trânsito em julgado para a acusação e se baseia na pena aplicada concretamente, para cada um dos crimes em que o réu foi condenado.
Logo, não havia como reconhecê-la ao tempo do julgamento, pois era preciso que houvesse o trânsito em julgado para a acusação
.
Agora, como o representante ministerial não recorreu do acórdão, conformando-se com a sanção fixada, mister analisar a ocorrência da perda da pretensão punitiva.
Sobre esta matéria, assim dispôs o legislador penal pátrio:

“Art. 110 [...] § 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente.
”

O pedido cinge-se unicamente a declaração de prescrição do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, pelo qual o réu recebeu pena final de dois anos e seis meses de reclusão. Esta sanção prescreveria em
oito anos
,
conforme art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
. Ocorre que o Pretório Excelso sumulou o enunciado 497, segundo o qual:
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

[2]
”

Desta feita, no cálculo da prescrição baseado na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, deve-se desprezar o aumento levado a efeito na terceira fase da dosimetria pelo crime continuado. Na hipótese, tendo o réu recebido pena de dois anos de reclusão ao fim da segunda etapa do sistema trifásico, esta deve ser a base para o cálculo da perda da pretensão punitiva estatal,
que passa a ser de quatro anos, de acordo com o art. 109, inciso V
[3]
, do CPB.

Todavia, como o réu era maior de setenta anos na data condenação, o prazo prescricional será reduzido de metade, passando para dois anos,
ex vi
do art. 115 do CPB
[4]
.
In casu
, entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em
04/11/19
e o dia
14/02/22
, quando houve a publicação do acórdão condenatório (DJE 7312/22), passaram-se mais de dois anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu, quanto ao delito do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67,
permanecendo incólume a condenação pelo crime do art. art. 89 da lei de licitações, eis que não atingida pelos marcos temporais previstos no art. 109 do

Diploma

Penal.

Tendo o réu recebido pena de três anos e nove meses de detenção, mais trinta e sete dias-multa, pelo delito do art. 89 da lei de licitações, fará jus a substituição por sanção restritiva de direitos, já que o delito foi cometido sem violência e o réu atende aos demais requisitos do art. 44 do CPB
[5]
. Logo, substituo a sanção corporal por duas restritivas de direito,
ex vi
do art. 44, §2º, última parte, do CPB
[6]
.
São elas a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a limitação de fim de semana
, as quais serão cumpridas à critério do Juízo de Execuções Penais.

Intimem-se acusação e defesa. Publique-se.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]

O Colendo STJ também tem se manifestado nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. SÚMULAS 444 E 497, AMBAS DO STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. [...]
2. A pena do paciente foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e, após o reconhecimento da continuidade delitiva, foi majorada. Desse modo, a prescrição da pretensão punitiva, no caso, deve levar em conta a pena de 2 anos de reclusão, haja vista a incidência da Súmula 497/STJ: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".
Nesse contexto, a prescrição, com base na pena aplicada, ocorrerá em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP 3. Ordem concedida para reduzir a pena privativa de liberdade imposta e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal. (HC 618.722/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/22, DJe 17/02/22)”

[3]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos;

[5]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[6]

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III - limitação de fim de semana. IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana.

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 23/05/2022